Tribunal: TJSP
Processo: 0036312-93.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Juízo de retratação do feito improcedente, pois o julgado colegiado se coaduna plenamente com o decidido no RE no 561.836/RN, cuja tese fixada assenta que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV deve ocorrer no momento em que

Ementa:

REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Juízo de retratação do feito improcedente, pois o julgado colegiado se coaduna plenamente com o decidido no RE no 561.836/RN, cuja tese fixada assenta que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV deve ocorrer no momento em que passa a carreira do servidor por uma reestruturação remuneratória". Ora, o julgado colegiado, ora atacado pelo recurso extremo, respeita o decidido no Recurso Extraordinário n. 561836/RN ao observar que a fase de conhecimento reconheceu o direito dos autores à conversão dos vencimentos com recálculo pela sistemática da Lei n. 8.880/94 e que a fase de liquidação se mostra, sim, o momento apropriado para apuração do termo final de aplicação de eventual percentual decorrente da conversão em URV. A legislação acostada aos autos, por si só, não comprova a completa absorção das eventuais diferenças devidas, sendo, portanto, necessária prova técnica para tal comprovação. Manutenção do julgado que se impõe, com observação.